Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-49.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Prequestionamento - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002411-49.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de
Americana, em que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL, é embargado LUCCAS SANTAROSA SILVÉRIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002411-49.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
4834 - 2/4
3a Vara Cível de Americana
Embargos Declaratórios n. 1002411-49.2017.8.26.0019/50000
Embargante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL CNU
Embargado: LUCAS SANTAROSA SILVÉRIO
Voto n. 4834
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Prequestionamento
-
Ausência de vício intrínseco no julgamento Ausentes quaisquer
das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 282/286, interposto com o único intuito de prequestionar os
artigos 186, 188, I, 422, 927 e 944, do Código Civil, artigo 51, IV e §1o, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 30 e 31 da Lei 9.656/98, como forma
de atender ao disposto nas Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF e possibilitar
a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
Trata-se de mera intenção de prequestionamento, que
não justifica a oposição dos presentes embargos.
É deveras sabido que não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais,
pois “não cabe recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou
o artigo dela, ou da Constituição Federal, que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal. (...) Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico” (EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil,
citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e
Souza).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002411-49.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
4834 - 3/4
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do
julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Sobre o prequestionamento, assim também já se
posicionou o STJ:
“mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
“não se faz necessário que os dispositivos legais tidos
por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o
chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 13.10.2015, in RSTJ 244/).
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a
questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”. (AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, ver REsp. 260.142- DF, DJ de
16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo
Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Sabido que os embargos de declaração não se prestam
à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002411-49.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
4834 - 4/4
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora